Tribunal: TJSP
Processo: 1043683-64.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Negativação de débito cedido pelo Banco do Brasil já declarado inexigível em ação judicial – Danos morais – Ocorrência – Indenização devida – Quantum mantido – Juros de mora da data do evento danoso (STJ, Súmula 54) – Retificação de ofício – Sentença parcialmente

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Negativação de débito cedido pelo Banco do Brasil já declarado inexigível em ação judicial – Danos morais – Ocorrência – Indenização devida – Quantum mantido – Juros de mora da data do evento danoso (STJ, Súmula 54) – Retificação de ofício – Sentença parcialmente modificada – Recursos desprovidos, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11); e, de ofício, retificado o termo inicial dos juros de mora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089530
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043683-64.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é
apelado/apelante OTAVIO MARTINS DOS SANTOS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, e majoraram os honorários advocatícios; e, de ofício, retificaram o
termo inicial dos juros de mora, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043683-64.2018.8.26.0576 -Voto no 13457 – LSN/ FCSO/LMCP/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1043683-64.2018.8.26.0576
Apelantes e reciprocamente apelados: Ativos S.a. Securitizadora de Créditos
Financeiros e Otavio Martins dos Santos Filho (Justiça Gratuita)
Comarca: São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Lincoln Augusto Casconi
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 13457
BANCÁRIOS Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais
Sentença de procedência

Negativação de débito cedido pelo Banco do Brasil já declarado
inexigível em ação judicial
Danos morais
Ocorrência

Indenização devida Quantum mantido Juros de mora da data do
evento danoso (STJ, Súmula 54) Retificação de ofício Sentença
parcialmente modificada Recursos desprovidos, e majorados
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11); e, de ofício,
retificado o termo inicial dos juros de mora.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença de
fls. 159/163, proferida em 11/10/2019, de relatório adotado, que julgou procedente a ação
para declarar inexistente o débito no valor de R$ 1.270,71, inscrito em cadastro de
devedores em nome do autor em 21/12/2017, e para condenar o réu a indenizar danos
morais no importe de R$ 10.000,00, monetariamente corrigido e acrescido de juros de
mora a partir da data da publicação da sentença.
Apelo da ré (fls. 166/174) alegando, em síntese, que adquiriu de
boa fé os créditos cedidos pelo Banco do Brasil, de forma que não havia como ter
conhecimento da ação ajuizada pelo autor contra esta instituição financeira, não podendo
responder por danos morais, tendo em vista que a negativação decorreu de falta de cautela
do banco ao ceder crédito já declarado inexigível em ação judicial. Pede provimento para
modificação da sentença e, subsidiariamente, redução do quantum arbitrado a título de
indenização.
Apelo do autor (fls. 177/183) requerendo majoração do quantum
indenizatório para R$ 25.000,00.
Contrarrazões do autor às fls. 187/191. Contrarrazões do réu às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043683-64.2018.8.26.0576 -Voto no 13457 – LSN/ FCSO/LMCP/GC/GR/MGA
3
192/198.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação do réu, interposta em
28/10/2019, é tempestiva e preparada (fls. 175/176). A apelação do autor, interposta em
04/11/2019, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade concedida às fls.
44.
Incontroverso nos autos que a negativação do nome do autor
promovida pelo réu, disponibilizada em 21/12/2017 no valor de R$ 1.270,71 (fls. 09) se
refere a crédito cedido pelo Banco do Brasil que foi declarado inexigível por sentença
proferida no processo no 1037990-07.2015.8.26.0576, que tramitou perante a 3a Vara Cível
do Foro de São José do Rio Preto (fls. 23/26), mantida em sede de julgamento de recurso
de apelação ocorrido em 30/08/2016 (fls. 27/34).
Correto, portanto, o entendimento do juízo a quo no sentido de que:
“[...] ao tempo da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, o réu não
podia ignorar a declaração de inexistência do crédito lhe cedido pelo Banco do Brasil
S.A., pois integrante do mesmo grupo econômico, conforme provam os seus atos
constitutivos (fls. 85/110)” (fls. 162/163).
E perante o vitimado responde quem diretamente lhe causou danos,
sem prejuízo de regressar contra o efetivo causador, no caso o banco, conforme alega a
apelante.
Do contexto, depreende-se ter sido indevida a inscrição do nome do
autor em órgãos de proteção ao crédito, do que resulta induvidoso reflexo subjetivo íntimo
caracterizador de dano moral, de natureza in re ipsa, atraindo o dever de indenizar,
conforme tem o vitimado assegurado na CF, art. 5o, X.
A indenização por dano moral é arbitrada com consideração das
circunstâncias do evento e a extensão do dano (CC, artigo 944), bem como os princípios do
desestímulo, da proporcionalidade e da razoabilidade, mas sem perder de vista a
moderação exigida na salvaguarda de enriquecimento via ação, de modo que, no caso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043683-64.2018.8.26.0576 -Voto no 13457 – LSN/ FCSO/LMCP/GC/GR/MGA
4
valor de R$ 10.000,00 é ato que segue prestigiado, pois que este se revela mais adequado,
não se mostrando excessivo, nem diminuto, e incapaz de causar o enriquecimento ilícito da
autora, guardando proporcionalidade com o dano moral suportado.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de débitos
judiciais a partir da data da sentença, a do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se
juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados, no caso,
da data do evento danoso, nos termos da Súmula STJ 54.
Nessa quadra a sentença segue, de ofício, parcialmente modificada.
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários advocatícios
para 15% (NCPC, art. 85, §11).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos,
e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11); e, de ofício, retifico o termo
inicial dos juros de mora.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)